Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719829-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO INTER S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA em desfavor do banco agravante, deferiu a tutela de urgência, mas condicionou-a ao depósito, a título de caução, do valor do débito necessário à purga (ID 59136401). Em suas razões, o agravante tece arrazoado para sustentar a regularidade do procedimento extrajudicial adotado pelo banco, nos termos da Lei 9514/1997 (ID 59136400). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59143223/25). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Em decisão, o juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado (suspensão dos atos expropriatórios do imóvel descrito nos autos originais), mas condicionou-a ao depósito, a título de caução do valor do débito necessário à purga. Portanto, facultou aos autores, no prazo de 15 dias, o depósito em juízo do valor indicado no CRI (R$ 842.000,00), “sem prejuízo de posterior demonstração que o referido montante não é o condizente com o que seria cobrado anteriormente, em correta intimação pessoal.” Na sequência, o autor/agravado pediu mais 45 dias para cumprimento da obrigação (depósito). Foi-lhe deferido mais 30 dias. Escoado o prazo, requereu mais dilação de prazo (30 dias), cujo pedido está pendente de análise pelo juízo. Registre-se que na mesma decisão recorrida, foi determinada emenda à petição inicial que sequer foi analisada a contento pelo juízo. Além disso, ainda que efetuado o depósito da referida quantia, o juízo ressaltou expressamente que o valor indicado para depósito é passível de ajuste se ficar demonstrado ser insuficiente. Diante desse quadro, necessária a abertura do contraditório para que o agravado traga suas considerações sobre os fatos e fundamentos estampados na peça recursal. Por fim, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator